Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718823-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: ROGÉRIO NUNES DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO E PERDA SUPERVENIENTE DE PEDIDOS. ACIDENTE. PACIENTE. RESTRIÇÃO DE LOCOMOÇÃO E NECESSIDADES BÁSICAS. ACOMPANHANTE. PESSOA DE LIVRE ESCOLHA. COMPANHEIRA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. PAGAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS. DEVIDO. 1. Não se conhece de recurso quanto à pretensão de modificação de questão já decidida em decisão anterior, preclusa. 2. Evidente a perda superveniente de interesse recursal em relação a pretensão de reforma de decisão, posteriormente modificada e substituída pelo próprio Juízo de origem. 3. Conforme portarias do Ministério da Saúde, o acompanhante se refere a uma pessoa de livre indicação e escolha do paciente, não havendo óbices que seja algum parente, amigo ou cuidador, sem obrigação de que seja profissional ou especialista na área. 4. Havendo indicação médica de acompanhamento integral ao paciente em razão de restrição total de locomoção e auxílio em suas necessidades básicas, bem como o exercício do encargo pela companheira, que deixou de auferir rendimentos para tal fim, revela-se razoável o pagamento equivalente ao valor mensal que deixou de receber, durante o período que se fizer necessário, conforme indicação médica. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 927, 949 e 950, todos do Código Civil, sustentando que foi realizada perícia médica, constatando-se a desnecessidade de acompanhamento ao recorrido. Assevera que não subsiste qualquer obrigação ao pagamento mensal à companheira da parte contrária, tampouco consta prescrição médica ou comprovação nos autos de que o recorrido tenha suportado custos com cuidador, de modo que não há qualquer plausibilidade no pagamento de valores a esse título. Enfatiza que não restou demonstrado vínculo laboral ou habitualidade na prestação de serviços da companheira do recorrido. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801, e SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, 949 e 950, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Fixadas tais premissas, extrai-se dos autos que o autor, vítima do acidente em questão, demonstrou que sua companheira, VANESSA FERREIRA SANTANA, compareceu a diversas consultas e exames, na qualidade de acompanhante do paciente, conforme diversos atestados de comparecimento, inclusive com necessidade de afastamento de suas atividades laborais (Id 148398859 / 148409229 / 152213026, p.5 - origem). Comprovou, também, mediante relatórios médicos, a necessidade de acompanhante em tempo integral em razão de restrição total de locomoção e auxílio às necessidades básicas (Id 149317998, p.1 / 154319947, p.3 - origem), a demonstrar o comprometimento de sua autonomia. Evidencia-se, ainda, que a companheira, anteriormente ao acidente, recebia rendimentos por produção, no valor médio mensal de 600,00, em razão de trabalho em associação de catadores, deixando de receber tais recursos, conforme declaração emitida pela Associação (Id 156368421 - origem), em nítido prejuízo à renda familiar. Nesse quadro, vislumbra-se razoável, ante as peculiaridades do caso, que a ré-agravada arque com as despesas e gastos decorrentes do acompanhamento exercido pela companheira às necessidades do paciente autor. Quanto ao valor devido, deve-se ter como parâmetro, em juízo provisório, a quantia mensal de R$ 600,00 que a companheira recebia como rendimentos por produção junto à Associação. Consigne-se, por oportuno, ser inviável, por outro lado, tal como pretende o agravante, o recebimento de diária ou valor mensal equivalente ao devido a um profissional da área, uma vez que a companheira não é especialista na área. Logo, impõe-se determinar à ré-agravada que promova o pagamento das despesas atinentes ao acompanhamento exercido pela companheira às necessidades do paciente autor, a partir do julgamento deste recurso, com vencimento no último dia útil de cada mês, acrescido de correção monetária a partir da fixação e/ou vencimentos posteriores, e juros de mora a partir da intimação específica para pagamento da verba agora determinada e/ou vencimentos posteriores, durante o tempo que se fizer necessário, a ser avaliado pelo Juízo de origem, conforme indicações médicas” (ID. 51644278). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801, e SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 60.821. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016